Tribunal: TJDFT
Processo: 0052224-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052224-84.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da renúncia expressa dos credores ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos (ID 75324373), expeça-se requisição de pequeno valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), não sem antes cancelar o precatório n. 0701559-81.2020.8.07.0000, nos termos determinados nos despachos de ID 68546927 e 71358904. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator